Tribunal: TJDFT
Processo: 0735130-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARTA DE CITAÇÃO ENTREGUE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO. PORTEIRO. ART. 248, §3o, DO CPC. COMUNICAÇÃO AO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESENÇA. ENDEREÇO COINCIDENTE COM O DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O §4o do art. 248 do CPC dispõe que “§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
2. No caso, a validade da citação se afirma, pois o devedor não logrou êxito em comprovar não residir mais no local de entrega do mandado de citação e o credor, por sua, vez, fez prova suficiente da comunicação feita pelo porteiro acerca da citação, inclusive com a juntada de extrato de conversa por meio de aplicativo de celular entre o empregado do condomínio e o devedor, além de cópia do livro de registros de recebimento de encomendas do condomínio, no qual se verifica o recebimento da missiva, o que desautoriza qualquer conclusão no sentido da nulidade da citação.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.